Tribunal: TJMT
Processo: 0016873-09.2011.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016873-09.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEBSON DE JESUS ALMANDES - CPF: 000.721.081-77 (EMBARGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0054-04 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0054-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO), CLEBSON DE JESUS ALMANDES - CPF: 000.721.081-77 (EMBARGANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), EMPRESA MATOGROSSENSE DE TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 09.506.993/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIA FERNANDES BORETTI - CPF: 000.970.441-80 (ADVOGADO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE:

BRF S/A

EMBARGADO:

CLEBSON DE JESUS ALMANDES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE CULPA SOLIDÁRIA (
IN ELEGENDO
) DA EMPRESA REMETENTE DA MERCADORIA PELOS DANOS CAUSADOS PELO PREPOSTO DA EMPRESA TRANSPORTADORA CONTRATADA – ALEGADA OMISSÃO NA FORMA DO
489, §1º, INCISO V, DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se cogitar da ocorrência de suposta omissão, nos termos d
o art. 489, §1º, inciso V, do CPC/15, quando os precedentes jurisprudenciais utilizados na fundamentação do julgado, além de se amoldar perfeitamente à hipótese fática dos autos em concreto, são autoexplicativos, não necessitando do menor esforço intelectivo para serem compreendidos.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES).-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

BRF S/A

EMBARGADO:

CLEBSON DE JESUS ALMANDES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRF S/A
contra o aresto que desproveu as apelações interpostas contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por danos morais
nº 16873-09.2011.8.11.0002 (Cód. 273991) ajuizada por
CLEBSON DE JESUS ALMANDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas a pagarem ao autor, a título de indenização por danos morais, R$10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da fixação do
quantum
e acrescido de juros de mora legais desde a data do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% do calor atualizado da condenação.

Sustenta, em síntese, que o aresto seria omisso, nos termos d
o art. 489, §1º, inciso V, do CPC/15 pois além de não apontar a origem da responsabilidade solidária da embargante, se decorrente de lei ou de previsão contratual, bem como por não apontar os fundamentos que determinaram a aplicação dos precedentes, muito menos a sua relação com o caso em tela.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 45271951.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

BRF S/A

EMBARGADO:

CLEBSON DE JESUS ALMANDES

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, conquanto a embargante tente reputar suposta omissão ao julgado, esta não ocorre na verdade.

Primeiramente, porque os precedentes judiciais se amoldam perfeitamente ao caso em questão, o que ficou suficientemente demonstrado no aresto.

Os jugados transcritos são autoexplicativos, não necessitando do menor esforço intelectivo para serem compreendidos. Senão vejamos:

“[...]

E não há como dizer que a ré apelante nada tem a ver com isso.

Afinal, conforme bem pontua a jurisprudência nacional
‘embora não haja vínculo direto de subordinação direta entre a ré e o motorista do veículo que transporta a carga, a empresa que contrata os serviços de transporte responde quando não há cuidado na escolha do serviço contratado, uma vez que há vínculo direto entre a empresa contratante e aquela que contratou o serviço o motorista do caminhão.’
(TJ/MG - AC: 10474120020570007 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, j. em 26/11/0019, publ. em 06/12/2019)

Assim não resta dúvida de que
‘É a empresa contratante de serviço terceirizado de transporte dos produtos que comercializa solidariamente responsável pelos danos que o transportador causar a terceiros.’
(TJ/SP - 31ª Câmara de Direito Privado – AC: SP 1018386-97.2018.8.26.0562, Relator: Paulo Ayrosa, j. em 07/05/2019, publ. em 07/05/2019)”
(ID. n. 41866485 - Pág. 6)

Todavia, para que não reste dúvida acerca de sua corresponsabilidade solidária, esta decorre da chamada
culpa in elegendo
pelos maus serviços prestados pela empresa que contratou para a extensão da sua atividade comercial, quando a contratada termina por causar dano a outrem.

Mas o que evidencia a sua responsabilidade solidária pelos atos dos seus colaboradores é o fato de ser considerada coautora do evento danoso, na forma da parte final do
caput
do art.942 do CC/2002, segundo o qual
“se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”
.

Assim, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Com essas considerações,
rejeito os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020